Tribunal: TCU
Processo: 021.821/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Caixa Econômica Federal relativa ao Exercício Financeiro de 2022

Inteiro teor:
Acórdão 2177/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos Srs. Pedro Duarte Guimarães; Daniella Marques Consentino; Rodrigo Souza Wermelinger; Saulo Farhat Paiva; Thays Cintra Vieira; Eduardo Falk Antônio; Camila de Freitas Aichinger; Matheus Neves Sinibaldi; Messias Dos Santos Esteves; Mônica dos Santos Monteiro; Claudiney Bitencourt; Carlos Roberto de Albuquerque Sá; Marcelo de Siqueira Freitas; Rogerio Rodrigues Bimbi; Ricardo Magalhaes Gomes; Henriete Alexandra Sartori Bernabe; Danielle Santos de Souza Calazans; Jair Luís Mahl; Felipe Moreira Cruzeiro; Celso Leonardo Derzie de Jesus Barbosa; Edilson Carrogi Ribeiro Vianna; Magda Lucia Dias Cardoso de Carvalho; Maria Leticia de Paula Macedo; Istvan Karoly Kasznar; Cláudio Salituro; Maria Rita Serrano; Pricilla Maria Santana; Christopher Franco Braga; Rafael de Oliveira Morais; Marcos Brasiliano Rosa; João Gustavo Haenel Neto; Tatiana Thome de Oliveira; André Nunes; Antônio Carlos Ferreira de Sousa; Cristinambabi dos Anjos Lima; Bruno Silva da Silveira; Jorge Louzada Kozlovsky; Tiago Cordeiro de Oliveira; Alexandre Oliveira Mota; Paulo Henrique Ângelo Souza; Heitor Souza Cunha; Júlio Cesar Volpp Sierra; Yves Dumaresq Sobral; Luciane da Luz Lompa; Rogério Saab; Eduardo Krieger Scherer, dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica, ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peças 14-17), sem prejuízo da adoção das providências do item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.821/2023-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2022) 1.1. Responsáveis: Alexandre Oliveira Mota (XXX.938.297-XX); André Nunes (XXX.311.689-XX); Antônio Carlos Ferreira de Sousa (XXX.494.651-XX); Bruno Silva da Silveira (XXX.638.861-XX); Camila de Freitas Aichinger (XXX.567.429-XX); Carlos Roberto de Albuquerque Sá (XXX.107.217-XX); Celso Leonardo Derzie de Jesus Barbosa (XXX.633.087-XX); Christopher Franco Braga (XXX.406.861-XX); Claudiney Bitencourt (XXX.571.059-XX); Cláudio Salituro (XXX.720.837-XX); Cristinambabi dos Anjos Lima (XXX.247.248-XX); Daniella Marques Consentino (XXX.503.657-XX); Danielle Santos de Souza Calazans (XXX.261.901-XX); Edilson Carrogi Ribeiro Vianna (XXX.578.398-XX); Eduardo Falk Antônio (XXX.553.919-XX); Eduardo Krieger Scherer (XXX.183.981-XX); Felipe Moreira Cruzeiro (XXX.933.636-XX); Heitor Souza Cunha (XXX.994.068-XX); Henriete Alexandra Sartori Bernabé (XXX.677.568-XX); Istvan Karoly Kasznar (XXX.689.407-XX); Jair Luís Mahl (XXX.868.990-XX); João Gustavo Haenel Neto (XXX.397.148-XX); Jorge Louzada Kozlovsky (XXX.089.218-XX); Júlio Cesar Volpp Sierra (XXX.527.149-XX); Luciane da Luz Lompa (XXX.607.540-XX); Magda Lucia Dias Cardoso de Carvalho (XXX.240.791-XX); Marcelo de Siqueira Freitas (XXX.055.601-XX); Marcos Brasiliano Rosa (XXX.904.751-XX); Maria Leticia de Paula Macedo (XXX.344.081-XX); Maria Rita Serrano (XXX.689.868-XX); Matheus Neves Sinibaldi (XXX.155.078-XX); Messias dos Santos Esteves (XXX.769.808-XX); Mônica dos Santos Monteiro (XXX.148.597-XX); Paulo Henrique Angelo Souza (XXX.580.942-XX); Pedro Duarte Guimarães (XXX.700.677-XX); Pricilla Maria Santana (XXX.264.691-XX); Rafael de Oliveira Morais (XXX.503.011-XX); Ricardo Magalhaes Gomes (XXX.729.747-XX); Rodrigo Souza Wermelinger (XXX.727.217-XX); Rogerio Rodrigues Bimbi (XXX.116.017-XX); Rogerio Saab (XXX.584.241-XX); Saulo Farhat Paiva (XXX.969.318-XX); Tatiana Thome de Oliveira (XXX.836.740-XX); Thays Cintra Vieira (XXX.259.116-XX); Tiago Cordeiro de Oliveira (XXX.493.378-XX); Yves Dumaresq Sobral (XXX.618.011-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), entre outros, representando a Caixa Econômica Federal. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Fazenda; 1.7.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.